Tribunal: STF
Processo: ARE 1553788
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Diretório Regional do Partido Progressistas – PP11 no Estado de Pernambuco contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual conheceu parcialmente do agravo regimental em recurso especial eleitoral e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo o juízo de desaprovação das contas partidárias referentes ao exercício financeiro de 2017 e a incidência de óbices sumulares do TSE. O acórdão recorrido foi assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 24, 28, 29 E 30 DO TSE. CONHECIMENTO PARCIAL. NÃO PROVIMENTO. 



    SÍNTESE DO CASO 



    1. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por unanimidade, desaprovou as contas do partido relativas ao exercício financeiro de 2017 e determinou a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 114.161,43 a ser atualizado até a data do pagamento, acrescido da sanção de multa de 10% sobre o valor apontado como irregular, nos termos do art. 37 da Lei 9.096/95, por meio de desconto dos recursos do Fundo Partidário, em 12 parcelas, em razão das seguintes irregularidades: i) ausência de extratos mensais bancários no formato definitivo, do mês de julho de 2017, da conta referente à movimentação de outros recursos; ii) não apresentação de documentos fiscais que comprovem as despesas com aluguel e serviço gráfico pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário, no valor total de R$ 113.942,91; iii) utilização indevida de recursos do Fundo Partidário para quitação de juros e multas, no montante de R$ 218,52; iv) omissão de despesas, consignando-se que há documentos fiscais cujas despesas não transitaram pelas contas bancárias do partido e que tais despesas tampouco foram registradas na prestação de contas em análise. 



    ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL



    2. Por meio de decisão monocrática, foi provido parcialmente o recurso especial da agremiação, apenas para afastar a multa do art. 275, § 6º, do Código Eleitoral, mantidos os demais comandos do aresto regional. A manutenção do juízo de desaprovação teve como base a incidência das Súmulas 28 e 29 do TSE e a compatibilidade da decisão regional com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 



    INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 24, 28, 29 e 30 DO TSE 



    3. Em que pese o agravante tenha impugnado o fundamento alusivo às despesas com aluguel, apontando a suposta incidência do art. 55, caput, da Lei 8.245/91, não houve confronto em relação às demais falhas que ensejaram a desaprovação das contas, bem como quanto à incidência das Súmulas 28, 29 e 30 do TSE. Conhecimento parcial do agravo interno, que não altera o juízo da desaprovação, mantido pelas demais irregularidades não objurgadas. 



    4. O Tribunal de origem, soberano na análise de fatos e provas, assentou que o contrato de locação referente à despesa paga com recursos do Fundo Partidário não foi juntado aos autos, nem mesmo nos documentos apresentados a destempo, razão pela qual não foi apreciada a alegada incidência da ressalva descrita no art. 55, caput, c.c. o art. 56, parágrafo único, da Lei 8.245/91. A revisão do entendimento do Tribunal Regional, para averiguar a suposta prorrogação de fato da avença, demandaria a incursão no contexto fático-probatório, providência vedada em sede extraordinária, a teor da Súmula 24 do TSE. 



    5. De acordo com a jurisprudência sumulada do Tribunal Superior Eleitoral, não se prestam à demonstração do dissídio jurisprudencial a mera transcrição de ementas, sem o cotejo analítico das bases fáticas dos arestos recorrido e paradigmas, e a indicação de julgado oriundo do mesmo órgão julgador que proferiu o decisum impugnado. 6. “A negativa de seguimento a recurso especial eleitoral interposto contra decisão proferida em conformidade com a jurisprudência consolidada tem amparo na Súmula n. 30 deste Tribunal Superior, óbice igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta à lei” (AgR-AREspE 0600860-80, rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 11.10.2023). 



    CONCLUSÃO 



    Agravo regimental do qual se conhece parcialmente e, na parte conhecida, a que se nega provimento.” (e-doc. 527, fls. 1-2).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 542). 



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se que: i) a reprovação das contas do partido derivou-se da suposta ausência da apresentação de contrato de renovação de aluguel; ii) houve a renovação tácita do presente contrato diante do art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/1991; iii) a obrigação de formalizar por escrito um termo aditivo ao contrato locação não está prevista em lei, e, portanto, viola o art. 5º, inciso II, da Constituição; iv) o argumento utilizado pelo relator acerca da impossibilidade de revisitar fatos e provas caracteriza cerceamento de defesa e ofensa ao art. 5°, inciso LV, da CF. 



    O apelo nobre teve seguimento negado pela Presidência do TSE com fundamento na ausência de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional e na falta de prequestionamento (e-doc. 552).



    Contra essa decisão, adveio o presente agravo, no qual a parte recorrente reitera os argumentos combatidos na decisão de admissibilidade. 



    A Procuradoria-Geral Eleitoral apresentou contraminuta, requerendo a negativa de provimento ao agravo. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Esta Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que o agravante limita-se a reiterar as alegações do apelo extraordinário, não tendo superado, em sua argumentação, a incidência dos óbices mencionados na decisão agravada, nos seguintes termos:



    “(...) 



    7. No caso, o recorrente alega a repercussão quanto à incidência da lei do inquilinato, matéria de natureza infraconstitucional, não tendo argumentado sobre eventual repercussão geral em relação à matéria constitucional, requisito de admissibilidade do recurso extraordinário exigido no § 3º do art. 102 da Constituição da República e no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, que assim estabelecem, respectivamente: 



    [...]



    Tem-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de alegar a repercussão geral da matéria constitucional tratada no recurso extraordinário, o que enseja sua inadmissibilidade. 



    8. Ainda que se pudesse superar a não demonstração, formal e fundamentada, da repercussão geral da matéria constitucional, o que não é possível na espécie, melhor sorte não teria o recorrente. 



    9. A suscitada afronta aos incs. II e LV do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. 



    Incidem, na espécie, as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    [...]



    10. Pelo exposto, inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.” (eDoc. 552).



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882/GO - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646/MG - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19, grifos nossos).



    Ainda que superado tal óbice, o recurso não merece ser conhecido. Isso porque não foi apresentado tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela.



    Na petição do apelo extremo, o recorrente se limita a defender a repercussão geral nos seguintes termos:



    “O presente RE, visa defender a incidência da lei do inquilinato, ou seja, a partido do momento que temos um contrato de aluguel que após o seu prazo de validade, nenhuma das partes se manifesta, principalmente o locador, após o prazo de 30 dias, o contrato deve ser renovado automaticamente. 



    ‘Art. 55. Considera-se locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel, destinar-se ao uso de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados. 



    Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. 



    Parágrafo único. FINDO O PRAZO ESTIPULADO, SE O LOCATÁRIO PERMANECER NO IMÓVEL POR MAIS DE TRINTA DIAS SEM OPOSIÇÃO DO LOCADOR, PRESUMIR-SE-Á PRORROGADA A LOCAÇÃO NAS CONDIÇÕES AJUSTADAS, MAS SEM PRAZO DETERMINADO.’ 



    No caso em epígrafe, tivemos um contrato de um ano realizado entre locador e locatário, que após se findar o prazo, o locador não se manifestou acerca da devolução do imóvel, sendo consequentemente renovo tacitamente o contrato. 



    Tal evento não é incomum no Brasil, contratos findados após o período de tempo determinado, se mantem, isto é, diante da boa convivência entre as partes (locador e locatário), e pagamentos realizados na data correta e o cuidado com o imóvel alugado, a renovação tácita vem para proteger as partes e facilitar as negociações. 



    Ademais, que seja reconhecida a repercussão geral do tema debatido neste recurso.” (e-doc. 545, fl. 6). 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “[...]. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL.FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    Ademais, as teses apresentadas na petição recursal, bem como a aferição da regularidade dos documentos acostados aos autos, demandariam, a um só tempo, o reexame de fatos e provas (Súmula n. 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que constituem óbices intransponíveis ao êxito recursal. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3.Prestação de contas. Desaprovação. Alegada omissão quanto à tese de inexistência de prova dos ilícitos e de desproporcionalidade das sanções. Incidência do tema 339 da repercussão geral. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1457688 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10-04-2024, grifo nosso)



    DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à desaprovação das contas apresentadas pela recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1448538 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18-10-2023, grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1339122 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11-04-2023, grifo nosso)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente